Tribunal: TJSP
Processo: 0001211-90.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001211-90.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são
apelantes LEONARDO MENDES DA CUNHA e MATHEUS EDUARDO
CHAVES ALBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001211-90.2017.8.26.0288 Ituverava
Apelantes: Leonardo Mendes da Cunha e Matheus Eduardo Chaves
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.512
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação dos insurgentes - Penas
readequadas e regime fixado adequadamente - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 302/305, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LEONARDO MENDES DA
CUNHA e MATHEUS EDUARDO CHAVES, devidamente qualificado
nos autos do processo, como incursos nas sanções do artigo 155, §
4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento,
respectivamente, de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo legal; e, de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
313/317), a reforma da r. sentença recorrida objetivando “Diminuir a
pena do LEONARDO, retirando o excesso de 2 meses e 20 dias a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
3
mais imposta na pena. 2- Diminuir a pena de multa imposta aos
acusados LEONARDO E MATHEUS, reduzindo para 33%( trinta) e
três por cento do salário mínimo. 3- Que sejam isentos os acusados
de pagamentos de quaisquer despesas judiciais”(sic)
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 325/328, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 357/362).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os apelantes foram denunciados como incurso
nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 26 de abril de
2017, por volta das 11h40min, na Rua Madre Michelina Renna, no 30,
Morumbi, na cidade de Ituverava, os denunciados e terceiro indivíduo
não identificado, em concurso de agentes e unidade de desígnios,
subtraíram para proveito comum, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, um pote contendo R$250,00 em moedas; um canivete de
cabo vermelho e verde com a inscrição “Portugal”, um isqueiro Bic;
além de várias bijuterias (a serem oportunamente especificadas
avaliadas), pertencentes à vítima Vera Lúcia Fortunato Augusto.
Conforme consta da denúncia, LEONARDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
4
MATHEUS e terceiro indivíduo não identificado, em conluio e
previamente ajustados, praticaram furto na residência da vítima e,
para tanto, dirigiram-se até o local na condução de duas bicicletas.
Uma vez defronte ao imóvel da vítima, os
agentes escalaram o muro e, na sequência, arrombaram a grade da
janela frontal, ganhando assim o interior da residência (laudo pericial a
fls. 91/96).
Ato contínuo, os agentes passaram a separar
vários produtos que guarneciam a residência, tais como televisão,
microondas, aparelho de DVD, aspirador de pó, perfumes, garrafas de
bebidas alcoólicas, entre outros, separando-os no chão, em malas,
para posteriormente levarem consigo.
Ocorre
que
policiais
receberam
notícia
anônima da ação dos agentes e então compareceram no local,
ocasião em que MATHEUS e o terceiro agente não identificado
conseguiram fugir, levando com eles um pote de moedas e várias
bijuterias.
Já LEONARDO tentou fugir pelos telhados das
casas vizinhas, mas foi capturado, sendo apreendidos em sua posse
um canivete e um isqueiro, reconhecidos e devolvidos à vítima
(conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 58/59).
No local, os policiais ainda apreenderam duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
5
bicicletas utilizadas pelos agentes na prática do crime.
Laudo de perícia realizado no local do crime
(fls. 91/96) confirma que a residência tinha muro alto e marcas da
escalada, além do rompimento do obstáculo, consistente na grade das
janelas danificadas, conforme se verifica na denúncia de fls. 02/03.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O depoimento prestado pela vítima e pela
testemunha, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
02, e mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime
de furto qualificado, quanto à sua ocorrência e autoria, inclusive no
que diz respeito às qualificadoras do concurso de pessoas,
rompimento de obstáculo e escalada. Além disso, a materialidade do
crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal,
restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante de fl.
05, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo pericial do local
dos fatos de fls. 91/96.
A
vítima
Vera
Lucia,
ouvida
na
fase
extrajudicial, disse que foi informada que que em sua casa estavam
os policiais militares e que lá chegando constou que o portão estava
danificado e que no interior da casa também verificou a grade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
6
janela danificada e seus bens separados na sala e que de lá foram
subtraídas um pote de moedas e algumas correntinhas (cf. fl. 07). Em
juízo, confirmou a declaração prestada em solo policial, corroborando
os fatos descritos na peça inaugural (cf. mídia digital).
A testemunha Daniel Campos, policial militar,
declarou em juízo que recebeu uma solicitação via 190 dizendo que
indivíduos foram até a casa da vítima de bicicleta, pularam o muro da
casa e estavam subtraindo bens de seu interior. Assim, o policial foi
até o local e logo viu um sujeito em cima do telhado do imóvel
(Matheus) e outro já em seu interior. Assim, o policial solicitou apoio,
pois verificou a presença de um terceiro indivíduo. Leonardo tentou
fugir pulando o muro de diversas residências, mas foi capturado pelo
policial Eugênio. Com Leonardo foi apreendido um canivete e moedas
da vítima. No interior da residência de Vera Lúcia, o policial constatou
que os réus já haviam separado diversos bens, dentre os quais
televisores e roteador. (cf. mídia digital), depoimentos este confirmado
por Eugênio Luiz de Paula, que também participou da ocorrência (cf.
mídia digital).
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merece total
credibilidade, uma vez que se trata de funcionários públicos, razão
pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
7
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP, Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag 158921/SP, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma j.
10-5-2011).
O réu Matheus, confessou em juízo (cf. mídia
digital), ao passo que o corréu Leonardo foi declarado revel (cf. fl.
303).
Depois, como constou na r. sentença, “Com
efeito, é bem de ver que o corréu Matheus não hesitou em confessar
a autoria delitiva ao ser interrogado em solo policial “fls. 151” e na fase
do contraditório penal, ocasiões em que também delatara o
codenunciado Leonardo que, por sua vez, deu de ombros para a
preciosa oportunidade de protagonizar a instrução probatória,
acarretando o decreto de sua revelia.
Saliente-se que sobredita confissão restou
corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes da força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
8
pública que, de resto, afirmaram unissonamente que o corréu
Leonardo fora preso em situação flagrancial. Lado outro, a
caracterização das qualificadoras capituladas na denúncia dessume-
se da indigitada confissão e também das observações insertas no
laudo pericial carreado às fls. 91/96.
E por fim, dúvidas não subsistem acerca da
consumação delitiva.
No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo (Tema 934), consolidou a adoção da teoria da
amotio/apprehensio, segundo a qual o furto se mostra consumado
quando a “res furtiva” passa ao poder do agente, sendo
desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa e, sequer, que saia
da esfera de vigilância da vítima”(fl. 303), razão pela qual bem
demonstradas as três qualificadoras admitidas, pois evidente que o
concurso de agentes esta demonstrado nos autos.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar, indubitavelmente, que os apelantes
realmente cometeram o delito de furto triplamente, qualificado
consumado, inclusive com terceira pessoa não identificada, conforme
se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência de provas.
Feitas essas considerações, e mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
9
condenação dos apelantes pelo delito de furto qualificado consumado,
passa-se à análise das penas, as quais devem ser mantidas em
conformidade com os ditames apontado na r. sentença, os quais
estão adequados, e que acolho como razão de decidir, pois:
“Considerando,
nesta
primeira
fase
de
dosimetria, a existência duas qualificadoras
além daquela formadora do tipo penal, que
demonstram maior reprovabilidade na conduta
e, portanto, necessidade de punição mais
rigorosa, e "isto, sem que se faça necessário
indicar qual das qualificadoras está sendo
utilizada para tipificar o delito ou como
circunstância judicial desfavorável, dês que o
critério é aleatório, tornando absolutamente
desnecessária qualquer especificação, pois o
que se considera, efetivamente, é a maior
reprovabilidade da conduta praticada em
circunstâncias
que
caracterizam
a
multiplicidade de qualificadoras, quaisquer que
sejam
elas"
(TJSP
-
Apelação
no
0034408-39.2014.8.26.0224;
8a
Câmara
Criminal
Extraordinária;
j.
09/05/2017),
exaspero as penas-bases em 1/3 (um terço),
computando-as em 02 anos e 08 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria, acuso em favor
de ambos os réus a circunstância atenuante da
menoridade,
bem
como
em
favor
do
denunciado Matheus a circunstância atenuante
da confissão. Nesta senda, à luz da Súmula
231 do STJ, reduzo a pena ao mínimo legal em
relação ao corréu Matheus, computando-a em
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 10
dias-multa para o codenunciado Leonardo, as
quais torno definitivas à míngua de causas de
aumento
ou
de
diminuição
a
serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
10
consideradas.
Atento
à
condição
financeira
dos
réus,
mantenho o valor da diária no mínimo legal.”(fl.
304).
Fica mantido, ainda, o regime aberto para o
início do desconto das reprimendas, em razão do recorrente ostentar
culpabilidade desfavorável e ser reincidente.
Por fim, importante consignar que é possível a
substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos tal como
determinado pelo Julgador, pois “tão presentes os requisitos do art.
44, do CP, pelo que substituo as penas corporais por duas restritivas
de direitos, consistindo uma delas na prestação de serviços à
comunidade, com posterior individualização na fase de execução, e, a
outra, na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a ser
depositada por cada um dos sentenciados em conta judicial aberta
para tal finalidade, no prazo de 30 dias, cujo valor será destinado às
entidades regularmente cadastradas perante este juízo, considerando
o caráter preventivo desta pena apta a inibir a prática de nova conduta
delituosa pelos réus, aos quais será facultado, à época da execução,
requerer o seu parcelamento, por analogia ao art. 50 do CP.”(fl. 305),
ficando impossível de ser afastada essa pena de multa determinada, o
mesmo ocorrendo em relação a taxa judiciária, diante da adequação
na espécie.
Aliás, como constou na r. sentença, “Anoto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-90.2017.8.26.0288 - Voto no 20.512
11
fim, que custas são devidas, pois inexistem elementos indicando que
os acusados não possam saldar a taxa judiciária. Mas se eles não
dispuserem de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de
o tema ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei no
1.060/50.”(fl. 305).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator